Tribunal: TJPA
Processo: 0002574-45.2009.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002574-45.2009.8.14.0024

APELANTE: DORIVAL FARIAS COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição reconhecida em sentença de mérito, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c responsabilidade civil.

O autor alegou movimentações bancárias irregulares em conta corrente inativa, que resultaram em autuação fiscal. Requereu a declaração de inatividade da conta, indenização por danos morais e materiais e a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos.

II. Questão em discussão

A principal controvérsia é determinar se a demora na citação válida do réu, ocorrida anos após o ajuizamento da ação, impede a interrupção do prazo prescricional, especialmente quando a morosidade é atribuível ao Judiciário e não decorre de inércia do autor.

III. Razões de decidir

A ação foi ajuizada em 2009, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, a partir do conhecimento do dano (julho de 2009).

O despacho citatório ocorreu em 2012, mas a citação válida apenas em 2018. Não se constatou desídia do autor para justificar o não aproveitamento da interrupção da prescrição.

Aplicável a
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual a demora na citação, por motivo inerente ao mecanismo judiciário, não impede a interrupção da prescrição.

A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2179758/SC; AgInt no AREsp 929024/RJ; AgInt no AREsp 2325078/RJ) e de tribunais estaduais corrobora que, ausente inércia da parte autora, a demora judicial não pode gerar prescrição.

Constatada a atuação diligente do autor e a responsabilidade do sistema judiciário pela morosidade, mantém-se o afastamento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A demora na citação não interrompe o prazo prescricional apenas quando decorrente de inércia do autor, afastando-se tal efeito quando atribuída a fatores inerentes ao serviço judiciário.
2. A propositura tempestiva da ação impede o reconhecimento da prescrição se a morosidade processual for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 4º, 487, II, e 926; CC, art. 202; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 106;

STJ, AgInt no AREsp 2179758/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/06/2023;

STJ, AgInt no AREsp 929024/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/08/2021;

STJ, AgInt no AREsp 2325078/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04/09/2024;

TJ-MT, Apelação Cível 1001055-84.2017.8.11.0003;

TJ-PR, AI 0052044-38.2024.8.16.0000.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0002574-45.2009.8.14.0024

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 29156539.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO SA.
, em face da decisão monocrática de ID
29156539
que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Na origem o autor/apelante aduz ser sujeito passivo de execução fiscal promovida pelo Ministério da Fazenda devido aos altos valores depositados, aplicados e não declarados na conta corrente nº 7273-7, Banco Bradesco, Agência 0984-9, pelo período de 02/08/2004 a 21/10/2005, no valor de R$ 830.049,05, ocasião em que buscou a instituição financeira e fora informado que sua conta foi movimentada da abertura (10/04/2000) até seu encerramento (24/10/2005).

Por não ter solicitado formalmente o encerramento, ter movimentado a conta até 12/03/2004, não ter feito nenhuma aplicação no mercado financeiro ou dado autorização ao gerente do banco ingressou com a presente pretensão requerendo: 1) A declaração da inexistência da relação jurídica entre requerente e requerida no período de 12/03/2004 a 21/10/2005, devendo a conta corrente nº 7273-7 ser declarada inativa neste período; 2) Seja a requerida responsabilizada pela movimentação irregular e por consequência seu nome excluído de todos órgãos inadimplentes, incluindo o CADIN, por não ter concorrido para atual situação; 3) A condenação a realizar o pagamento de R$ 1.817.955,38 (equivalente ao valor movimentado por terceiros em nome deste desde 2004 a 2005) a título de danos morais; e 4) R$ 921.986,40 por danos materiais referentes aos débitos atualizados.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação nos Ids 30728962 e 30728963, por meio da qual tal requerida postulou preliminarmente que fosse decretado a prescrição e no mérito foi asseverado que toda a movimentação da conta bancária impugnada foi realizada pela parte autora ou por um terceiro pelo qual o autor confiou os documentos para movimentação.

A parte autora, por sua vez, apresentou réplica à contestação no Id 30728969.

Ato contínuo, o magistrado anterior, através do despacho de Id 102378931, determinou que as partes, no prazo de 10 dias, especificassem as provas que pretendiam produzir ou se manifestassem pelo julgamento antecipado da lide.

Por fim, em atendimento a tal determinação judicial, a ré e o autor indicaram as provas que pretendiam produzir respectivamente nas manifestações contidas nos Ids 104677202 e 116368784.

Sobreveio a sentença recorrida(Id 27754574):

(...)

Eis a síntese dos fatos. DECIDE-SE.

Da análise dos autos, este magistrado verificou que razão assiste à parte requerida no que diz respeito ao seu argumento de que a ação movida pelo autor se encontra fulminada pela prescrição.

De acordo com o art. 202 do Código Civil, a interrupção da prescrição poderá ocorrer apenas uma vez, iniciando-se com o despacho do juiz que determinar a citação, desde que o interessado a promova dentro do prazo e conforme a forma prevista na legislação processual.

A lei processual, por seu turno, estabelece que a interrupção da prescrição ocorrerá com o despacho que ordena a citação, mesmo que proferido por juízo incompetente, retroagindo à data de propositura da ação. Contudo, essa retroatividade está condicionada à adoção, pelo autor, das providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não se aplicarem os efeitos retroativos.

Do ato danoso (12/03/2004 - 21/10/2005) até a proposição da ação (16/09/2009), despacho citatório (17/09/2012) e a citação válida (18/05/2018) transcorreram-se 13 anos.

Sobre a prescrição o Código de Defesa do Consumidor preconiza:

Art. 27 do CDC. Prescreve em 05 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato de produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e sua autoria.

Do conhecimento do suposto dano (01/07/2009), ingresso da ação (16/09/2009), despacho citatório, causa interruptiva da prescrição se promovia no prazo e na forma da lei processual e citação válida (18/05/2018), nada mencionou, mas tão somente informou que tinha realizado um acordo requerendo a extinção do feito, deve ser reconhecida a prescrição prevista no art. 240, §2º, do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, inclui litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2° Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1°.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. Nos termos da Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 4. A pretensão de cobrança formulada em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviço está submetida ao prazo quinquenal estabelecido pelo art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil. 5. A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo. impõe o reconhecimento da prescrição. 6. Não efetivada a regular citação do devedor antes de transcorridos os 5 (cinco) anos do inadimplemento, configura-se a prescrição, que se trata de matéria de ordem pública (art. 240, §2º do CPC/15). 7. Conforme preconiza o art. 487, II, NCPC, extingue-se o processo, com resolução de mérito, quando o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ - DF 201401111875740028242-09.2014.8.01.0001, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Data de julgamento: 24/08/2016, 3ª TURMA CÍVEL. Data de publicação: 01/09/2016. Pág. 198/211).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL (CPC/1973). DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO POSSUI PERTINÊNCIA AO CASO CONCRETO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO PARA A CITAÇÃO DO LITISDENUNCIADO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE APENAS DOS DENUNCIANTES. HIPÓTESE RESTRITA AOS CASOS EM QUE A DEMORA SEJA ATRIBUÍDA À INÉRCIA DO DENUNCIANTE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 999.165-SP (2016/0270018-8).

A despeito do autor argumentar em sua réplica (juntada no Id 30728969) que a desídia do primeiro causídico que ajuizou a ação em promover a movimentação do processo não poderia ser levada em consideração, este julgador entende que, ainda que tal patrono não tivesse agido de acordo com os interesses do requerente, este último deveria ter se atentado com relação a essa inércia de seu advogado que, no caso, acabou acarretando a existência de grande um lapso temporal entre o despacho que determinou a citação do banco ora requerido e a citação válida de tal instituição financeira.

Em outra palavras, o autor também não atuou de forma diligente e tomou as medidas cabíveis para promover a citação válida da requerida, razão pela qual a interrupção operada pelo despacho citatório não se aplica ao caso, pois extrapolou o prazo previsto em lei.

Nesse sentido menciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O CC 202 admite a interrupção da prescrição apenas uma vez - o que se contrapõe ao fato de que o CPC 921 e 924 admite a prescrição intercorrente. Sendo efeito
material
, a interrupção da prescrição deve ser regulada, precipuamente, pela lei material que, no caso, é o CC. O CC 2002, I, determina que a prescrição seja interrompida não pela citação (com retroação à data da propositura da ação [CPC 312], conforme o CPC 240 §1º), como previsto no CPC 240, mas pelo
despacho
do juiz, mesmo incompetente, desde que o interessado promova a citação no prazo do §2º do CPC 240. Ou seja, pelo CC 202, a interrupção se dá com o
despacho
, que será completado por outro ato: a citação. (Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico] / Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade, coordenadores - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 824).

Dessa forma, como a interrupção da prescrição fica condicionada a efetiva citação válida e do despacho citatório até a primeira manifestação do autor, este nada mencionou nem tomou as medidas cabíveis no prazo estipulado em lei, deve ser acolhida a preliminar arguida para fins de reconhecer a prescrição e por consequência extinguir a ação proposta, posto que o prazo prescricional não foi interrompido.

Diante do exposto,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sentença registrada e publicada eletronicamente.

Intimem-se partes.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Itaituba-PA, datado conforme assinatura eletrônica.

Ib Sales Tapajós

Juiz de Direito

Inconformado, Dorival Farias Costa interpôs apelação sustentando que a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito por prescrição não fez justiça ao caso concreto e merece reforma integral.

Aduz que a decisão recorrida incorreu em erro ao reconhecer a prescrição, atribuindo ao apelante a inércia processual sem considerar os obstáculos enfrentados para efetivar a citação da parte ré. Alega que o magistrado de origem interpretou de forma equivocada o art. 240, §2º, do CPC, pois a exigência de diligência para citação deve considerar as dificuldades práticas que impediram o cumprimento no prazo legal. Sustenta que não se pode imputar exclusivamente ao apelante a demora na citação, razão pela qual a preliminar de prescrição arguida pelo banco deveria ter sido rejeitada.

Defende que a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC, pois não houve enfrentamento das questões essenciais, como a responsabilidade do banco por movimentações fraudulentas na conta e a impossibilidade de atribuir culpa ao autor pela citação tardia. Afirma que o prazo prescricional deve ser contado a partir do conhecimento inequívoco do dano, ocorrido em 01/07/2009, e que a ação foi ajuizada tempestivamente em 16/09/2009, com despacho citatório em 17/09/2012, não podendo a demora na citação ser imputada a ele.

Informa que, mesmo que não se reconheça o direito à indenização, os pedidos de natureza declaratória e de obrigação de fazer não se submetem à prescrição, conforme entendimento pacífico do STJ. Requer, assim, o reconhecimento da imprescritibilidade da declaração de inexistência de relação jurídica e da exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, ainda que se mantenha entendimento diverso quanto aos danos morais e materiais.

Pedidos finais do recurso:

a) Retratação da sentença pelo juiz de origem no prazo legal;

b) Provimento da apelação para afastar a prescrição reconhecida;

c) Reconhecimento da imprescritibilidade do pedido declaratório e da obrigação de fazer, com prosseguimento do julgamento do mérito.

Contrarrazões no Id 27754581. Alega a falta de dialeticidade no recurso do apelante e, no mérito, requerer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 29156359) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. SÚMULA 106/STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dorival Farias Costa contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com responsabilidade civil, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob fundamento de desídia do autor na promoção da citação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na citação válida do réu, ocorrida quase nove anos após o ajuizamento da ação, impede a interrupção da prescrição quando ausente inércia do autor e configurada a responsabilidade do próprio aparato judicial pela morosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado do conhecimento do dano e de sua autoria.

O art. 240, §1º, do CPC/2015 estabelece que a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação, desde que a demora na citação não seja imputável ao autor.

O conjunto probatório demonstra que, proposta a ação em 2009, a primeira determinação de citação ocorreu apenas em 2012, com atraso atribuído à sobrecarga do juízo, e que a citação somente se concretizou em 2018, não havendo prova de desídia do autor.

Nos termos da Súmula 106 do STJ, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não acarreta prescrição ou decadência.

Ausente inércia processual do autor e configurada a responsabilidade do Judiciário pela morosidade, afasta-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demora na citação não interrompe o prazo prescricional apenas quando decorrente de inércia do autor, afastando-se tal efeito quando atribuída a fatores inerentes ao serviço judiciário.

A propositura tempestiva da ação impede o reconhecimento da prescrição se a morosidade processual for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 240, §§1º e 4º, 487, II, e 926; CC, art. 202; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 2179758/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 929024/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 25/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 2325078/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04/09/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1001055-84.2017.8.11.0003; TJ-PR, AI 0052044-38.2024.8.16.0000.

O BANCO BRADESCO S.A. interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que afastou a prescrição reconhecida em sentença, anulando-a e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

A instituição sustenta que o autor, DORIVAL FARIAS COSTA, foi desidioso ao longo do processo, deixando de promover a citação válida por quase nove anos após o ajuizamento da ação, além de apresentar manifestações contraditórias e tumultuar o andamento, inclusive com pedidos de extinção do feito por suposto acordo, posteriormente retratado. Alega que tais condutas inviabilizaram a atuação do Judiciário e afastam a aplicação da Súmula 106 do STJ, que protege apenas partes diligentes prejudicadas por morosidade judicial.

No mérito, o agravante defende que a demora na citação decorreu exclusivamente da inércia do autor, não se podendo imputar ao Judiciário responsabilidade pelo lapso temporal. Invoca os artigos 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, e precedentes do STJ para sustentar que a interrupção da prescrição não se concretizou diante da ausência de citação tempestiva, devendo prevalecer a sentença que extinguiu a ação com resolução de mérito por prescrição.

Ao final, requer o provimento do agravo para restaurar a sentença original, o afastamento da gratuidade judiciária do agravado e sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Certificado no ID 31002038 que não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão autoral diante do lapso entre a propositura da ação e a citação válida da parte ré.

A sentença a quo julgou procedente a ação, declarando inexistente o débito e condenando a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

No presente caso, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece ser este o lapso para a pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Considerando que os atos danosos teriam ocorrido no período de 12/03/2004 a 21/10/2005 e que a ciência inequívoca dos prejuízos se deu em data posterior, a propositura da ação em 16/09/2009 ocorreu dentro do prazo legal, em que pese a citação efetiva tenha ocorrido somente em 2018.

Com efeito, o art. 240, §1º, do CPC/2015 dispõe que “a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”. O §4º do mesmo dispositivo (correspondente ao §2º na redação do CPC/1973) prevê que, se a citação não se efetivar no prazo legal, a interrupção não se concretiza, salvo se comprovado que o atraso não é imputável ao autor.

No caso, o conjunto fático-probatório evidencia que o apelante não permaneceu inerte. Após o ajuizamento em 2009, a primeira determinação judicial de citação ocorreu somente em setembro de 2012, isto é, mais de três anos depois, sendo a própria morosidade atribuída, em despacho, à sobrecarga de serviço do juízo. Ainda assim, a diligência restou infrutífera e nova tentativa de citação foi determinada apenas em 2018, quando, enfim, se perfectibilizou o ato citatório, permitindo ao réu apresentar contestação.

A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula106). Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA. DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 /STJ. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM À DEMORA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 /STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 /STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da prescrição, por inércia do autor (Súmula 106 do STJ). 2. "A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7 /STJ" ( REsp 1.102.431/RJ , PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 1º/2/2010. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83 /STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 2179758 SC 2022/0236170-3 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 07/06/2023)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO. DEMORA. MECANISMOS DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 /STJ. 1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula 106 /STJ). 2, Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a demora na citação decorreu dos mecanismos inerentes do Poder Judiciário e, principalmente, da conduta do próprio réu que contribuiu para dificultar a tramitação do processo. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 /STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 929024 RJ 2016/0145306-0 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 25/08/2021

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE. REVISÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO- PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEMORA PROCESSUAL POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 106 DO STJ. ALEGAÇÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial ? prescrição intercorrente decorrente da inércia da parte ? reclama a análise dos elementos probatórios produzidos na demanda. 3. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). 4. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações recursais deficientes que não guardam correlação como decidido nos autos. 5. Agravo interno desprovido.

STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 2325078 RJ 2023/0079515-0
JurisprudênciaAcórdãopublicado em 04/09/2024

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

Ementa

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR
–
PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS
– ART.
206
,
§ 5º
DO
CÓDIGO CIVIL
–
AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO
–
DEMORA NA CITAÇÃO
–
PRESCRIÇÃO MATERIAL
–
INOCORRÊNCIA
–
DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO REQUERENTE
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e peculiaridades não imputáveis ao autor, afasta a declaração de prescrição (Art.
240
,
§ 3º
do
CPC/15
e Súmula n. 106 do STJ).

(Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001055-84.2017.8.11.0003)

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL. CITAÇÃO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 240, § 2º E 3º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

Descabe falar em prescrição da pretensão quando a demora da citação do devedor não se deu por culpa do credor. Agravo de Instrumento não provido.

(Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR: 0052044-38.2024.8.16.0000 São Jerônimo da Serra)

A doutrina também reforça que “não se pode penalizar a parte pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, sob pena de violação ao direito de ação e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, RT, 2023).

Portanto, diante da ausência de desídia do autor e da inequívoca responsabilidade do Judiciário pela morosidade na citação, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição e anulada a sentença, a fim de que o processo retorne à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025